Tribunal: TCU
Processo: 035.548/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 578/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial autuada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Maranhão (Secex-MA), em cumprimento ao subitem 9.12 do Acórdão 2205/2016-TCU-Plenário , exarado no âmbito do TC Processo 011.944/2015-3 , em razão da impugnação parcial de despesas realizadas no Contrato 21/2014, celebrado entre o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária (Seap), e a empresa G.S. Construções Ltda., que teve por objeto a construção da Cadeia Pública de São Luís Gonzaga/MA; Considerando que o art. 8o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando que, nos termos do art. 8o, § 1o, do da Resolução-TCU 344/2022, o sorteio de membro do MP/TCU não deve ser tido como ato interruptivo da prescrição intercorrente, pois não tem o condão de interferir no curso das apurações; Considerando que esta TCE permaneceu sem andamento regular por período superior a três anos entre 25/3/2019, quando o ofício de citação direcionado a Cristina Ribeiro Guimarães foi recebido (peça 40), e 31/8/2022, data da instrução que analisou as justificativas e alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis (peça 55), havendo entre esses dois atos apenas o sorteio de representante membro do MP/TCU (peça 54); Considerando, portanto, que ocorreu a prescrição intercorrente, nos termos do parecer emitido pelo MP/TCU (peça 75); Considerando que Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), não-obstante tenha entendido pela imprescritibilidade das pretensões punitiva e de ressarcimento, neste caso; após avaliação da resposta à citação, reconheceu que não houve débito ou ato irregular praticado pela fiscal do contrato notificada; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo de tomada de contas especial, cuja proposta de deliberação acolher um dos pareceres que, mesmo divergentes, não concluam pela irregularidade (art. 143, inciso I, alínea "b"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", do RI/TCU, e arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Governo do Estado do Maranhão, em linha com o parecer emitido pelo MP/TCU nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.548/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cristiana Ribeiro Guimarães (XXX.036.363-XX); G.S. Construções Eireli (18.207.297/0001-26); Governo do Estado do Maranhão (06.354.468/0001-60); Sebastião Albuquerque Uchôa Neto (XXX.113.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, nos termos da Portaria-TCU 23-SEAE, de 27/03/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mario Leonardo Pereira Junior (10003/OAB-MA), representando Cristiana Ribeiro Guimarães. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.